Tribunal: TJSP
Processo: 1012139-41.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1012139-41.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em
que
são
apelantes
ANDERSON
ESTEVAO
ROSA
MALDONADO
(ESPÓLIO)
e
NILZA
MOTA
MALDONADO (JUSTIÇA GRATUITA) e é apelado
ROOSEVELT VENTORUSSO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012139-41.2019.8.26.0344-Ct 10121e
2
Voto no 43.327
Apelação no 1012139-41.2019.8.26.0344
4a Vara Cível de Marília
Apelante: Espólio de Anderson Estevão Maldonado
Apelado: Roosevelt Ventorusso da Rocha
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Repelido reclamo de cerceamento de
defesa, mantém-se, com redução, em
face da incontroversa culpa no acidente
de veículos, a condenação do réu ao
pagamento de indenização material e
moral.
Réu apela (fls. 143/153) da respeitável
sentença (fls. 138/141) que acolheu demanda por reparação
de danos decorrentes de acidente e veículos. Reclama de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, que o
impediu de produzir prova oral e documental. Insiste na
ilegitimidade do autor, que não é proprietário da motocicleta
que conduzia e não demonstrou que “arcou com qualquer
quantia para o reparo”, a que não correspondem orçamentos,
nem “a extensão dos danos”. Reporta-se ao boletim de
ocorrência e a fotografias. Impugna a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012139-41.2019.8.26.0344-Ct 10121e
3
pagamento “de uma série de objetos pessoais”, porque os
valores são aleatórios, nega haver dano moral e sua prova e
acena com a ausência de “prontuário ou ficha de
atendimento” hospitalar e com o ônus da prova.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 157/163).
É o relatório.
O acidente e a culpa do réu nem sequer
foram negados.
Segundo a inicial, quando conduzia a
motocicleta de marca Honda/Nxr150 Bros Esd, placa
FIY2984, chassi 9C2KD0540DR115210, em 5 de maio de
2019, o autor sofreu “inúmeros ferimentos e fraturas” e “foi
submetido à cirurgia na região do punho”.
Daí a pretensão à indenização moral e à
material de bens danificados na queda: “a) conjunto
agasalho de frio abrigo, R$ 169,88; b) baú para motos, R$
319,90; c) bolsa de banco, R$ 269,00; d) bolsa de cintura,
R$123,65; e) capacete, R$664,90; f) relógio de pulso, R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012139-41.2019.8.26.0344-Ct 10121e
4
899,00; g) tênis, R$154,90, e “reparação da motocicleta”
com “orçamentos” “que variam entre R$2.694,80 a
R$3.418,00”.
Ao contestar (fls. 98/108), o réu negou
legitimidade do autor, por não ser proprietário da
motocicleta e por não haver “prova efetiva de que” “ele
“tenha suportado tais despesas”. Impugnou “os valores
atribuídos” a “uma série de objetos pessoais que teriam sido
danificados” e sustentou que as lesões suportadas foram de
natureza leve, ausente “prontuário médico” e ausente
demonstração das despesas.
Controverteu-se, pois, sobre os danos.
Tardia, embora, a exibição da nota fiscal
dos reparos, R$ 1.899,70 (fls. 164/165), menor que o
orçamento (fls. 40/45), confirma o custo e a legitimidade
ativa, porque basta a induvidosa posse sobre a motocicleta
danificada.
As despesas médicas e o valor do
capacete e da jaqueta já ficaram glosados pela respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012139-41.2019.8.26.0344-Ct 10121e
5
sentença.
Afasta-se o custo do relógio de pulso, R$
899,00, sem prova, inverossímil e incompatível com as
circunstâncias.
Tênis a R$154,90, baú a R$319,90 e
bolsa a R$123,65 revelam-se razoáveis e a condenação a
esses título é mantida.
Por sua vez, há prova de lesão à
integridade física do autor (fls. 78/92), o que se traduz em
dano moral, cuja indenização arbitrada em R$ 5.000,00
revela-se adequada, dispensada prova.
Assim e em suma, repele-se o reclamo
de cerceamento de defesa e se reduz a condenação.
Cada litigante arcará em favor do outro
com honorários de sucumbência de dez por cento sobre a
condenação e sobre a pretensão excluída, respectivamente,
proporção que se observará nas custas, ressalvados os
efeitos da gratuidade (Lei 1.060/50, art. 12, e Código de
Processo Civil de 2015, art. 98, § 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012139-41.2019.8.26.0344-Ct 10121e
6
Explicita-se de ofício que a obrigação se
limita à força da herança.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator